Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O direito à assistência judiciária gratuita deve ser assegurado àqueles que não são capazes de demandar em Juízo sem que isto comprometa seu sustento ou de seus familiares, desde que não haja nos autos outros elementos probatórios que demonstrem que a parte reúne condições de arcar com as despesas do processo.
2. No caso em apreço, observa-se suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica em concreto da recorrente.
3. O pedido reveste-se de natureza personalíssima, não dependendo de demonstração da capacidade financeira dos genitores da agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.